Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRAZO PARA A EMENDA (ARTIGO 284 CPC). SENTENÇA CASSADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem se pronunciado no sentido de que o prazo plasmado na norma do artigo 284, do Código de Processo Civil, pode ser dilatado, a fim de oportunizar ao autor o atendimento do que foi determinado pelo magistrado.
2. Se a petição inicial preenche os requisitos suficientes para admitir o conhecimento do que foi requerido, ainda que existindo defeito sanável, deverá o magistrado, conforme previsto na legislação de regência, sanear o processo a fim de entregar a jurisdição, que é dever do Estado.
3. O Código de Processo Civil de 2015 destacou, entre outros, o Princípio da Primazia no Julgamento do Mérito, que permeia toda a estrutura processual e fixa um novo paradigma em relação ao sistema anterior (CPC/1973) buscando atender à solução definitiva das controvérsias em detrimento da extinção do processo sem resolução de mérito por força de eventuais vícios de forma.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.